Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE QUE ULTRAPASSAM A MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990. Todavia, a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
2. Em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos no contracheque ao quantitativo equivalente a 30% (trinta por cento) de remuneração bruta mensal, abatidos os descontos compulsórios.
3. O banco que primeiro concede o empréstimo tem preferência em relação ao segundo e assim sucessivamente, até que se esgote a margem consignável.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.